Tribunal: CARF
Processo: 15983.720174/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720174/2016-19
ACÓRDÃO
3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALESUL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar nulidade quando cumpridos os requisitos elencados
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Ausente a existência de interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN
não resta caracterizada a responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade solidária imputada à empresa
AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO

Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de COFINS, relativo
aos períodos de apurações compreendidos no primeiro semestre do ano-calendário de 2012,
acrescidos de multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora,
em desfavor da Recorrente VALESUL PETROLEO LTDA.
No caso em análise, as pessoas físicas e jurídicas arroladas na autuação (inclusive a
Recorrente objeto da fiscalização preliminar – VALESUL) não apresentaram impugnação, sendo,
portanto, revéis. No que tange a impugnação apresentada pelo AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS
LTDA. (CNPJ 08.441.341/0001-04) a peça foi julgada improcedente, e, posteriormente apresentado
o presente Recurso Voluntário.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de impugnação ao lançamento fiscal de COFINS, relativo aos períodos de
apurações compreendidos no primeiro semestre do ano-calendário de 2012, acrescidos de
multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora,
conforme abaixo detalhado:

No presente lançamento fiscal foi apontada a insuficiência de recolhimentos da COFINS
(álcool) com base nas notas fiscais emitidas pela VALESUL, que totalizaram R$
22.472.645,82, conforme ANEXO-74A, às fls. 1293/1316. Os valores das receitas brutas
mensais, base de cálculo do PIS, foram consolidados no ANEXO-74B, às fls. 1317,
segregando-se as vendas por produtos, de forma a possibilitar a aplicação das alíquotas
diferenciadas.

Em decorrência deste procedimento fiscal foi formalizado também o Processo no
15983.720173/2016-74, no qual se exige o PIS sobre esta mesma base de cálculo, bem
como o Processo no 15983.720168/2016-61, no qual se exige o IRPJ e a CSLL incidente
sobre esta receita bruta, além do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidente sobre omissão de
receita caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento, de titularidade da autuada.

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA

Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
3
Foi atribuída responsabilidade solidária de fato às empresas: AUTO POSTO BRAZIL
EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04), AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA.
(05.679.904/0001-09) e PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(02.275.017/0001-87), com base no art. 124, inciso I, do CTN, em razão de terem efetuado
depósitos em conta-corrente mantida pela VALESUL PETRÓLEO LTDA. e intimadas não
comprovaram através de documentos hábeis e idôneos o motivo dos depósitos. Com base
no mesmo dispositivo legal, foi atribuída também responsabilidade de fato à RPL
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME (07.393.763/0001-99), em razão de ter
recebido recursos provenientes de venda de combustíveis da VALESUL para o AUTO
POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA e intimada não comprovou o repasse dos
recursos recebidos para a VALESUL.

Foi atribuída responsabilidade solidária a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
(277.616.438-65) e ALEX SANDRO SANTOS DE MACEDO (191.803.338-26), com base
no art. 135 do CTN, em razão de terem agido com excesso de poderes.

Por se tratar do tema central do litígio, cabe aqui detalhar mais profundamente as questões
fáticas apontadas no Relatório Fiscal que lastrearam tais responsabilizações solidárias no
presente processo, bem como de outras empresas no lançamento fiscal do IRPJ (Processo no
15983.720168/2016-61).

Constatou-se já no início do procedimento fiscal que havia fortes indícios de interpostas
pessoas agindo em nome da fiscalizada em razão: do não atendimento das intimações
fiscais por parte da fiscalizada e de seus sócios; da inexistência da empresa no endereço
cadastral do CNPJ, conforme diligenciado; de constar na Ficha Cadastral Completa extraída
do site da JUCESP que no dia 14/01/2010 a “JUCESP SUSPENDE OS EFEITOS DOS
ARQUIVAMENTOS N° 395.480/09-7 e 420.162/09-4 ATÉ QUE SEJA RESOLVIDO
PROCESSO JUDICIAL”, processo no qual foi concedida tutela antecipada para retornar ao
controle societário da empresa fiscalizada aos sócios: Alex Sandro Santos de Macedo e HD
Jet Oil Transportes Ltda e afastar da sociedade os sócios: Carlos Sussumu Hasegawa,
Claide Gomes Fernandes e Mayron Augusto da Luz Daniel, sob o fundamento de que teria
havido falsificação de firma de Alex Sandro Santos de Macedo e de Antônio Carlos Gomes
da Silva, este por ser representante da HD Jet Oil Transportes Ltda.

A empresa fiscalizada foi declarada INAPTA por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF-STS n° 35, de 12 de novembro de 2015, passando então a fiscalização a coletar
informações de pessoas físicas e jurídicas que mantiveram relações comerciais com a
fiscalizada, no sentido de encontrar vínculos que pudessem caracterizar participação em
atos ou fatos sujeitos à tributação.

Constatou-se a nítida intenção dos sócios Antônio Carlos Gomes da Silva e Alex Sandro
Santos de Macedo de esquivar-se do Fisco. Primeiramente informando como domicílio
fiscal o mesmo endereço de suas genitoras. Depois informando para as mesmas endereços
falsos, onde as correspondências chegam e retornam ao remetente com a informação do
Correio de DESCONHECIDO.
Foram abertas as diligências com a finalidade de colher provas relativas aos
pagamentos de compras junto à fiscalizada efetuadas pela empresas: PETROZARA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-87) de R$ 15.582.000,00,
AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA – EPP de R$ 191.900,00,
AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09) de R$ 808.834,36 e AUTO
POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04) de R$ 178.950,00, com base
em notas de compras.

Em razão da PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-
87) afirmar não ter realizado nenhuma transferência bancária, examinou-se sua escrituração
contábil, tendo sido constatado que havia forte indícios de desvio dos combustíveis
vendidos para a diligenciada. O combustível era adquirido da VALESUL, com nota fiscal
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
4
emitida por esta, tendo como origem o depósito da GASFORTE. A PETROZARA não
contabilizava as compras provenientes da VALESUL em seu ESTOQUE, lançando direto
em CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS em contrapartida com a conta
FORNECEDORES. Estes lançamentos de compras iam sendo registrados a cada emissão
de nota fiscal de tal forma que a conta FORNECEDORES no final do ano ficou com saldo
de R$ 15.531.000,00, e somente no final do ano foi que ocorreu a baixa da conta
FORNECEDORES fazendo contrapartida com a conta CAIXA. Ou seja, a PETROZARA
teria pago em dinheiro para a VALESUL R$ 15.531.000,00 em um único dia.

Constatou-se, ainda, a contabilização de vendas da PETROZARA para a VALESUL,
mediante “Débito da conta CAIXA R$ 12.028.600,00 e crédito da conta VENDA DE
MERCADORIAS”. Mas a venda a vista, em volume tão expressivo, seria pouco provável de
acontecer em termos práticos.

Concluiu-se que a VALESUL e a PETROZARA se associaram para emitir notas fiscais que
não correspondiam à realidade, e que provavelmente estes combustíveis foram
encaminhados diretamente para os postos de revenda retalhista para consumidor final.
Corrobora neste sentido o fato de que boa parte dos transportadores constantes nas notas
fiscais emitidas pela VALESUL, quando intimados a apresentar os conhecimentos de
carga, terem afirmado que nunca prestaram serviços para fiscalizada ou não foram
localizados.

Diante do exposto, e por não ter comprovado a origem dos depósitos realizados em favor da
fiscalizada,
a
PETROZARA
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO
LTDA
(02.275.017/0001-87) foi arrolada como responsável solidária.

Já o AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA - EPP, em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a
pessoa com quem negociava, no valor de R$ 191.900,00, em 2012, informou que os
pagamentos foram efetuados por meio de boletos bancários, tendo como cedente a empresa
RPL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (07.393.763/0001-99). Constatou-se
que, apesar da beneficiária dos pagamentos ser a RPL, nos boletos bancários apresentados
constavam os números das notas fiscais emitidas pela VALESUL, bem como que os
valores coincidiam.

A RPL foi intimada a esclarecer sobre o tipo de relacionamento comercial que mantinha
com a fiscalizada. Respondeu que adiantava dinheiro para o posto comprar o combustível,
recebia posteriormente do próprio posto através de boleto bancário, repassando em
seguinda a importância recebida para a empresa C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO
(11.639.379/0001-09), sendo que esta última empresa foi objeto de intimação fiscal para
prestar esclarecimentos sobre a transferência de R$ 1.070.439,00 para a fiscalizada em
2012, mas não foi localizada.

Ainda em relação a RPL, a fiscalização apontou que havia fortes indícios de omissão de
receita, tendo em vista que declarou receita bruta de R$ 116.751,00, enquanto teve
movimentação financeira a crédito de R$ 111.642.003,00. Embora declarasse que sua
atividade era de representação comercial, neste caso específico agia como uma empresa de
factoring, pois antecipava recursos para os postos para recebimento posterior e repasse a C
R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO, sendo que a operação de antecipação teria sido feita
de forma verbal, sem nenhum contrato escrito entre as partes. Também não teria sido
apresentado o contrato entre a RPL e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO.

Entendeu a fiscalização que não poderia uma empresa realizar recebimento por conta de
venda efetuada por outra empresa sem que a existência de um contrato de representação
comercial, no qual estivessem definidos os deveres e obrigações das partes contratantes, tão
pouco repassar dinheiro para uma terceira empresa sem consentimento da empresa
vendedora.

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
5
Por estes motivos, a RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME
(07.393.763/0001-99) e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09)
foram arroladas como responsáveis solidárias.

O AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09), em resposta à intimação
fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com
quem negociava, apresentou a planilha e dois comprovantes de transferência, às fls.
517/520, e informou que o funcionário que efetuou as compras não faz mais parte seu
quadro de colaboradores, e que as compras são geralmente efetuadas através de vendedores
das respectivas distribuidoras ou até mesmo através de corretoras, a qual não sabe
discriminar um nome específico.

Considerando que o valor total de compras efetuadas pelo AUTO POSTO CÉU AZUL
LTDA junto à fiscalizada, em 2012, tinha sido de R$ 833.100,00, e que deste valor somente
foi apresentado um comprovante de transferência de R$ 3.522,00 diretamente para
fiscalizada, foi solicitado que fossem identificados os beneficiários dos demais pagamentos,
informasse se houve boleto bancário de cobrança relacionado às respectivas notas fiscais de
compra, e apresentasse documentação comprobatória. Em resposta, a empresa informou
que a fiscalizada foi a beneficiária dos pagamentos, e que na época não foram emitidos
boletos, sendo os cheques entregues aos vendedores da VALESUL. Anexou ainda uma lista
contendo número da nota fiscal, números dos cheques emitidos para o pagamento.

A resposta apresentada pela empresa não atendeu plenamente aos anseios da fiscalização,
tendo em vista que somente foi comprovada transferência bancária para a VALESUL
PETRÓLEO LTDA, em 10/01/2012, no valor de R$ 3.522,00. Como não houve
comprovação efetiva dos pagamentos para a fiscalizada o AUTO POSTO CÉU AZUL
LTDA foi arrolado como responsável solidário.

MARCIO ROBERTO TRABALLI, em resposta a intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada, no valor de
R$ 64.240,00, em 2012, afirmou que o depósito foi realizado em seu nome devido a
dificuldades financeiras da empresa da qual era sócio, o POSTO DE SERVIÇOS NOVA
CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), e que posteriormente fora reembolsado; não poderia
precisar se a transferência foi feita devido a uma compra direta da VALESUL, pois
algumas vezes os fornecedores solicitavam que se fizesse pagamentos em contas que não
eram deles, mas de fornecedores deles, ou devido a algum acordo empresarial; e que não
poderia apresentar as notas fiscais de compra e a escrituração contábil das operações em
questão devido a venda do referido posto em maio de 2012 para a Sra. Ana Érica de Mello
Costa (CPF: 294.803.068-40).

Diante do exposto, não tendo sido comprovado o motivo das transferências bancárias feitas
para a fiscalizada, mas apenas esclarecido que foi usada a sua conta particular para
pagamento de combustíveis adquirido da fiscalizada pelo POSTO DE SERVIÇOS NOVA
CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), do qual o intimado era sócio, o referido posto foi
arrolado como responsável solidário.

ELAINE REGINA CREPALDI, em resposta à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada, no valor de
R$ 35.474,00, em 2012, afirmou que os recursos que deram respaldo aos depósitos foram
provenientes da firma ITAPORÃ DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
(71.486.203/0001-88), e que apenas emprestou sua conta para concretizar a transferência.
Face ao exposto, foi aberta diligência junto a esta empresa para explicar o fato acima
descrito. Em resposta a ITAPORÃ alegou que a empresa estava com as atividades
paralisadas e que não dispunha de nenhum documento que pudesse respaldar a informação
pretendida.

Verificou-se ainda, por meio de coincidências entre envelopes, conteúdo, local, data e
horário de postagens da resposta à intimação fiscal apresentada pela ITAPORÃ com a
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
6
apresentada por DIANE MESSIAS CASSIANO, que esta última também emprestou sua
conta para que a ITAPORÃ efetuasse transferências para a fiscalizada.

Assim, em função de compra de combustíveis sem comprovação de notas fiscais e por ter
usado DIANE MESSIAS CASSIANO e ELAINE REGINA CREPALDI como interpostas
pessoas para transferir valores para a fiscalizada, a ITAPORÃ DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 71.486.203/0001-88) foi arrolada como responsável
solidária.

A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45), em resposta à intimação fiscal para comprovar os pagamentos
realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com quem negociava, no valor de R$
309.750,00, em 2012, afirmou que era representante comercial da fiscalizada; que
gerenciava os recebimentos mediante recebimento de comissão; e que as transferências se
referiam a repasses provenientes do gerenciamento de compras de etanol da USINA
SANTA ELENA (CNPJ 37.216.363/0002-50) e da USINA DELLA COLLETA (CNPJ
44.691.236/0001-97).

A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45) foi intimada novamente para esclarecer o fato de que os alegados
repasses jamais deveriam entrar na conta da VALESUL, pois se a operação era de compra,
o correto seria transferências da VALESUL para as empresas fornecedoras. Em resposta, a
diligenciada afirmou que o gerenciamento refere-se a compras, sendo que lhe era solicitado
pela VALESUL cobrar os recebimentos de seus clientes, e diante do montante angariado,
buscavam no mercado a melhor oferta de usinas, para que a VALESUL comprasse o
volume de etanol possível, com o valor recebido, não tendo registro de intermediação de
vendas neste período.

A fiscalização não acolheu a alegação de que a empresa tenha transferido R$ 309.750,00
para a fiscalizada, tendo apenas contrato de Representante Comercial para realizar vendas
por conta desta, e afirmar que não realizou vendas por conta, mas somente gerenciamento
de compras e ter recebido de clientes da fiscalizada a totalidade da importância a ela
repassada sem comprovar por documentos o montante recebido destes clientes. Face a não
comprovação dos depósitos efetuados a favor da fiscalizada a MARCONDES E MATEUS
INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. (13.199.395/0001-45) foi arrolada como
responsável solidária.

A ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76), em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a
pessoa com quem negociava, no valor de R$ 199.350,00, em 2012, afirmou que, em
26/08/2011, deu uma procuração com amplos poderes para o Sr. Reginaldo Cláudio Siquela
e Thiago da Silva Morastoni com o objetivo abrir uma filial em Santa Catarina, que nunca
chegou a ser aberta, embora tenham iniciado os procedimentos para sua abertura. No
entanto, a diligenciada foi surpreendida com uma cobrança de uma Cédula de Crédito por
parte do Banco Bradesco contraída pelos procuradores. Afirmou que não tinha condições
de justificar o motivo da transferência, mas que a explicação poderia ser dada pelos
referidos procuradores.

Em decorrência, Thiago da Silva Morastoni foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as
referidas transferências, vindo a alegar que nunca teve qualquer relacionamento com a
empresa diligenciada, tão pouco conhecimento acerca das informações solicitadas, notas
fiscais e movimentações bancárias.

Em decorrência, a ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. foi intimada novamente
a comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com quem
negociava, no valor de R$ 199.350,00, vindo a alegar novamente que nada poderia
esclarecer, pois não foi a responsável pelas movimentações financeiras em questão e que
nunca se relacionou com as empresas mencionadas na intimação fiscal. Alegou, também,
que o Sr. Thiago Morastoni mentiu ao afirmar que nunca teve relacionamento com a
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
7
ABSOLUTO, haja vista a existência da referida procuração pública em seu nome, bem
como que não sabia acerca das transferências, pois estava sendo acionado judicialmente
pelo Bradesco por ter movimentado conta bancária neste banco utilizando tal procuração, e
ter deixado débitos a descoberto, além de ter juntado defesa no procedimento judicial, com
o objetivo de demonstrar que seu nome foi usado indevidamente, mas não juntou a
manifestação do Bradesco sobre sua defesa e nem tampouco a sentença que foi prolatada.

Em decorrência, Reginaldo Cláudio Siquela foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as
referidas transferências, vindo a alegar que a ABSOLUTO, por seu representante legal, o
Sr. José Ricardo Venâncio, lhe outorgou procuração com poderes para abertura de filial no
estado de Santa Catarina e gerência da mesma, mas que não houve abertura de filial no
estado de Santa Catarina; houve sim um escritório de representação da referida empresa sob
o mesmo CNPJ (07.002.177/0001-76), sendo posteriormente aberto uma conta corrente no
Banco Bradesco em Massaranduba; destacou que todo o procedimento era do
conhecimento do Sr. José Ricardo Venâncio, sócio proprietário da ABSOLUTO, para quem
os outorgados prestavam contas de suas atividades; para o desenvolvimento da referida
representação foi realizado pelo outorgado, Thiago Morastoni, um empréstimo na referida
agência do Banco Bradesco, conforme contrato apresentado pela ABSOLUTO, em sua
resposta, o que comprova o total conhecimento das atividades pelo sócio José Ricardo
Venâncio; desde 09/2013 não mantém contato com o Sr. José Ricardo Venâncio, tampouco
com qualquer integrante da ABSOLUTO; as transferências bancárias efetuadas em favor da
empresa VALESUL PETRÓLEO LTDA foram realizadas por conta de aquisição de álcool
para a empresa INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL
ABSOLUTO LTDA, mediante emissão de notas fiscais, as quais se encontram na
contabilidade da referida empresa; relaciona os valores transferidos, às fls. 53/54; não
dispõe das notas fiscais que devem estar com a empresa.

A fiscalização baixou as notas fiscais eletrônicas transmitidas pela VALESUL PETRÓLEO
LTDA para o sistema SPED – NFE, não se apurando vendas efetuadas à INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL ABSOLUTO. Concluiu que se trata
de compra de álcool efetuado junto à VALESUL sem emissão de notas fiscais, e que tal
fato vinculava as duas empresas ao fato gerador venda e compra de álcool sem os
respectivos documentos fiscais, uma vez que os pagamentos foram efetuados. Assim, em
face da não comprovação dos depósitos efetuados a favor da VALESUL, a ABSOLUTO
SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76) foi arrolada como responsável
solidária.

Foram arroladas, também, como responsáveis solidárias, por falta de atendimento às
intimações fiscais para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a
pessoa com quem negociava, em 2012, as seguintes empresas: AUTO POSTO BRAZIL
EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04), tendo transferido R$ 178.950,00; POSTO PEQUI
LTDA.
(05.967.338/0001-30),
tendo
transferido
R$
493.500,00;
FLÓRIDA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. (03.652.783/0001-86), tendo transferido R$
215.000,00; ALPHA INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. -
ME (10.564.083/0001-03), tendo transferido R$ 246.812,10; e MEGGA TRANSPORTES
E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (70.999.099/0001-62), tendo
transferido R$ 195.082,89.

Com o objetivo de não penalizar individualmente o responsável solidário pela totalidade do
auto de infração, a fiscalização relacionou no ANEXO-77, às fls. 1332/1333, os
contribuintes solidários aos processos de Autos de Infrações lavrados contra a VALESUL
PETRÓLEO LTDA com os respectivos valores atribuídos a cada solidário em função do
ato praticado, junto à empresa fiscalizada, caracterizador de fato gerador de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS.

IMPUGNAÇÕES

A responsável solidária Auto Posto Brazil Express Ltda., de CNPJ 08.441.341/0001-
04, apresentou impugnação, às fls. 1402/1407, na qual alega que:
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
8

a) a composição societária da empresa foi totalmente alterada pela aquisição dos atuais
titulares junto aos antigos, conforme consta no Instrumento de Alteração e Consolidação do
Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, datado de 01 de abril de 2014;
b) o Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 521/522) foi entregue em outra empresa anexa ao
Auto Posto Brazil Express Ltda. (contrato social, às fls. 1442/1450), a Brazil Express
Conveniência Ltda (contrato social, às fls. 1409/1414), tendo sua empregada, Sra. Jovana
Santos (livro de registro, às fls. 1415/1416 e 1451), assinado indevidamente o Aviso de
Recebimento (fls. 525/526) e recebido a correspondência, mas deixou de encaminhar para
um preposto da intimada; caso a correspondência não tivesse se extraviado, a impugnante
teria apresentado os documentos e as informações que agora apresenta;
c) à época em que a Valesul emitiu as notas fiscais em seu nome (fls. 524), a impugnante
passava por sérias dificuldades financeiras (extratos, às fls. 1432/1436); para não paralisar
suas atividades, realizou compras de combustíveis junto à K. D. DURAES - ME (CNPJ
11.759.618/0001-56, às fls. 1437), utilizando valores em espécie, frutos do movimento do
posto, para efetuar os pagamentos por meio de depósito direto em conta corrente ou
pagamento de boleto por ela emitido, também em moeda corrente;

d) juntou, às fls. 1417/1431 e 1438/1439, a documentação que comprovaria os pagamentos
realizados à K. D. DURAES – ME elencados em sua impugnação, às fls. 1404/1405;
contudo, tais valores não corresponderiam aos valores individuais das notas fiscais emitidas
pela fornecedora Valesul Petróleo Ltda. em seu nome (fls. 524), em razão de ter efetuado os
pagamentos em favor da representante K. D. DURAES - ME à medida que “fazia caixa”,
visto depósitos no mesmo dia, às vezes em valores pequenos, complementando depósito
anterior; ressalta, por este mesmo motivo, o valor total dos depósitos efetuados no mês de
abril de 2012 não corresponde ao valor total das notas fiscais emitidas pela Valesul, pois
em 03/05/2012 efetuou o pagamento de dois boletos (fls. 1438/1439) junto ao Banco
Bradesco S.A. tendo como cedente Kelly Dias Duraes ME, na importância de R$ 7.302,50
e R$ 450,00 e ainda, em 07/05/2012 efetuou um depósito no Banco Itaú S.A. em favor de
Kelly Dias Duraes ME de R$ 70.700,00 (fls. 1431), complementando débitos do mês
anterior e pagando outras aquisições;

e) assim, teria provado que a empresa Auto Posto Brazil Express Ltda. não adquiria
produtos combustíveis diretamente da empresa Valesul Petróleo Ltda. e, pelo principio da
lealdade e da boa fé, informa que as aquisições eram feitas através de representante - K. D.
DURAES - ME, na pessoa do Sr. Maycoln Roberto Crispin, sediada na Rua Barão de
Teffé, n° 1.000 - Edifício Campos Elíseos - Município de Jundiaí, Estado de São Paulo -
CEP 13.208-761;

f) teria respondido quanto à forma de pagamento das notas fiscais questionada no
Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 521/522), mas não quanto ao “nome da pessoa ou
sócio da Valesul Petróleo Ltda com a qual foram negociadas as compras relativas as
Notas Fiscais”, pois tal questionamento somente poderia ser respondido pela K. D.
Duraes ME, em razão da impugnante não ter negociado com a empresa Valesul
Petróleo Ltda.;

g) requer que seja afastada a sua responsabilidade solidária.

A responsável solidária PETROZARA Distribuidora de Petróleo Ltda., de CNPJ
02.275.017/0001-87, apresentou impugnação anexada ao Processo no 15983.720168/2016-
61 (fls. 1651/1691), na qual alega que:

a) a impugnante fora notificada dos lançamentos fiscais em 05/12/2016 (segunda-feira),
portanto, seu prazo de 30 (trinta) dias iniciou em 06/12/2016 (terça-feira), de modo que
o termo final para apresentação da impugnação terminaria em 04/01/2017 (quarta-
feira), restando comprovada sua tempestividade;
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
9
b) b) as receitas auferidas pela impugnante com a venda de álcool para fins carburantes
estavam submetidas concomitantemente tanto ao regime monofásico, quanto à
sistemática não cumulativa;
c)
indevida a inclusão da parcela referente ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da
Cofins; por meio da Ação Ordinária no 0013582-33.2013.4.01.3400, originário da 9a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que figura a impugnante e a União,
houvera a concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito
tributário da cobrança do PIS/COFINS sobre a parcela do ICMS destacado em suas notas
fiscais de vendas, de maneira que havendo decisão judicial para suspender a exigibilidade
do crédito tributário, não há razão do ente fiscal exigir referido tributo à impugnante como
responsável solidário;
d)
é inconstitucional o art. 7o da Lei de Conversão no 11.727/2008 (Medida Provisória
no 413) por afrontar o § 1o do art. 153 da Constituição Federal, não sendo permitido ao
chefe do Executivo dispor, a seu bel prazer, das alíquotas do PIS e da Cofins para empresas
distribuidoras de combustíveis;
e)
a simples existência da ADI 55277 comprova a temeridade do art. 5o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, alterado pelo art. 7o da Lei no 11.727, de 2008 que
afronta o texto normativo contido no § 1o do 153 da Constituição Federal, sendo totalmente
equivocada a exigência do PIS/COFINS lançado;
f)
a impugnante faz jus creditamento do PIS/COFINS incidente sobre as receitas
obtidas com a venda de álcool para fins carburantes, tanto dos encargos, custos e despesas
vinculadas à sua atividade, quanto do gasto com a aquisição dos próprios produtos sujeitos
ao regime monofásico (no caso, álcool para fins carburantes), sob pena de afronta aos
princípios constitucionais da não-cumulatividade, legalidade, isonomia e livre concorrência; g)
a impugnante faz jus creditamento pleno do PIS/COFINS com as alíquotas previstas
no art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718, de 1998, com a redação dada pela Lei no 11.727, de
2008, 3,75% para o PIS e 17,25% para a Cofins, por estrito cumprimento à legislação de
regência e em exata consonância com os princípios constitucionais da não-cumulatividade e
da isonomia tributária;
h)
a amostragem realizada pela fiscalização não comprovou quaisquer ganhos ou
rendimentos de capital que pudesse gerar obrigação para com a impugnante quanto ao
IRPJ; ao desenvolver as suas atividades sociais, a impugnante adquire Álcool Etílico
Anidro Combustível junto às usinas, operação que nem de longe demonstra qualquer
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, de maneira que não há comprovação do fato gerador para cobrança de IRPJ;
i)
na presente autuação foi aplicada multa exorbitante sobre os valores supostamente
não recolhidos oriundos de substituição tributária, juntamente com outra qualificadora de
multa, o que configura procedimento confiscatório vedado pelo art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal, além de afrontar o princípio da estrita legalidade, da capacidade
contributiva e da razoabilidade, ensejando a nulidade da autuação;
j)
apesar do princípio da capacidade contributiva ser restritivo à aplicação sobre
impostos e a doutrina entender aplicável também às contribuições sociais, ele traz em seu
bojo o contexto da capacidade econômica, onde um contribuinte pode ser economicamente
capaz, no sentido de possuir renda ou patrimônio, mas não ter capacidade contributiva, se
essa renda ou patrimônio permitir somente um mínimo vital à sua manutenção; em
decorrência, também não teria capacidade contributiva para arcar com multas às infrações
fiscais, exacerbadas ou não conforme a situação;
l) a omissão de receitas constatadas pela fiscalização se deu por amostragem, a qual teria
sido a única fonte embasadora do lançamento fiscal, motivo pelo qual deve ser anulada a
autuação.

A RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME (07.393.763/0001-99) não
impugnou o lançamento fiscal ou sua responsabilização solidária, informou o pagamento
dos débitos que lhe foram imputados e requereu, às fls. 1381/1382, sua exclusão do rol dos
devedores solidários na Representação Fiscal e extinção de sua punibilidade, pleito este
apreciado pela DRF de sua jurisdição.

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
10
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ/SDR votou para JULGAR
intempestiva a impugnação apresentada pela PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA. (CNPJ 02.275.017/0001-87), improcedente a impugnação apresentada pelo AUTO POSTO
BRAZIL EXPRESS LTDA. (CNPJ 08.441.341/0001-04), e revéis as demais pessoas físicas e
jurídicas arroladas na autuação, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS

Ano-calendário: 2012

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.

PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados não suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais quando versar exclusivamente sobre o vínculo
de responsabilidade.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o
contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, quando
demonstrado que tinham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a empresa AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (CNPJ
08.441.341/0001-04) repisou os argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme a
decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, para afastar a empresa
supramencionada da imputação de responsabilidade solidária.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
11
I – Da nulidade do auto de infração

Alega a Recorrente – AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA (responsável
solidária), que a autuação fiscal se encontra eivada de nulidade, posto que o fundamento da
autuação diverge totalmente dos fatos apurados na fiscalização tributária e da situação descrita no
relatório fiscal.
Sustenta que de acordo com o relatório fiscal a autuação ocorrera por falta de
comprovação de pagamento das notas fiscais emitidas pela VALESUL, todavia, a lavratura do auto
de infração foi concretizada pela ausência de emissão de nota fiscal pelos pagamentos depositados
em conta corrente.
Não assiste razão a Recorrente, haja vista que após a distribuição do TDPF à
fiscalização é facultado o direito de solicitar a apresentação de quaisquer documentos
complementares no decorrer do processo fiscalizatório, sendo responsabilidade da fiscalizada
apresentá-los no prazo legal. Não se verifica o prejuízo apontado pela Recorrente entre os
fundamentos investigados e aqueles utilizados na lavratura ao auto de infração, haja vista que são
atos meramente complementares.
Assim, preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:

Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (ressaltei)

Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
12
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os elementos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois os autos de infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Portanto, deve ser indeferida a preliminar de nulidade.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(im)possibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas com esteio
no art. 124, inciso I, do CTN. A seu turno, o referido artigo trata do interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, das situações de existência de grupo
econômico em que haja confusão patrimonial ou desempenho de atividades complementares por
seus membros.
No caso concreto a Fiscalização apurou que a empresa VALESUL PETRÓLEO
LTDA se tratava de empresa de fachada, inexistente de fato, que era utilizada por interpostas
pessoas na compra e venda de combustíveis. Diligências realizadas junto a postos de combustíveis e
transportadoras evidenciaram que as notas fiscais emitidas pela VALESUL acobertavam vendas
realizadas por terceiras pessoas, que se beneficiavam dos pagamentos realizados (fl. 1.482).
Neste contexto, foram emitidas pela VALESUL notas fiscais em nome do
AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA (CNPJ 08.441.341/0001-04) (fls. 524).
Em sua defesa, o AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA alega que passava por
sérias dificuldades financeiras, razão pela qual realizou compras de combustíveis junto à
representante K. D. DURAES – ME. Juntou ao processos os respectivos comprovantes de
pagamento às fls. 1417/1431 e 1438/1439, documentação que comprovaria os pagamentos
realizados à K. D. DURAES – ME elencados em sua impugnação, contudo, tais valores não
corresponderiam aos valores individuais das notas fiscais emitidas pela fornecedora VALESUL.
Em suma, a Recorrente entende que a referida documentação comprova que a
empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA não adquiria produtos combustíveis
diretamente da empresa VALESUL e, pelo princípio da lealdade e da boa-fé, informa que as
aquisições eram feitas através de representante - K. D. DURAES – ME.
Nos termos da legislação de regência (IN 1.862 da RFB) o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil que identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos na execução de
procedimento fiscal relativo a tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício, sendo indispensável a apresentação de provas
hígidas para comprovação da responsabilidade tributária.
Conforme apurado pela fiscalização:
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
13

(...) apesar da nova composição societária da AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS
LTDA demonstrar boa fé em sua impugnação, os fatos por ela relatados e a
documentação apresentada evidenciam que no período autuado a empresa estava envolvida
com o esquema fraudulento de compra e venda de combustíveis, fazendo parte de um
grupo econômico que se utilizava de notas frias emitidas pela VALESUL para
acobertar compras de combustíveis de terceiros, o que demonstra seu interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, justificando
sua responsabilização solidária, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

Ressalte-se, por fim, que a fiscalização segregou as parcelas do crédito tributário a que cada
pessoa física ou jurídica foi responsabilizada em função do ato que praticou, conforme
detalhado o ANEXO-77, às fls. 1332/1333. Contudo, que a Procuradoria da Fazenda
Nacional tem autonomia para adotar os critérios de responsabilização que entender
pertinentes na execução fiscal. (Fls. 1.483). (Grifos nossos).

No caso em tela, a justificativa para imputação da responsabilidade solidária da
empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA foi fundamentada pela Fiscalização com base
no art. 124, inciso I, do CTN, que decorre do interesse comum que as pessoas físicas ou jurídicas
tenham na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que ocorre, por exemplo,
nos grupos econômicos em que haja confusão patrimonial ou desempenho de atividades
complementares por seus membros.
Neste particular, entende-se que não restou caracterizada a existência do interesse
comum de que trata o art. 124, I do CTN, revelado pelo interesse jurídico, que diz respeito à
realização conjunta, pelas empresas jurídicas elencadas, da situação que constitui o fato gerador.
Em verdade, tem-se uma situação pontual que por si só é insuficiente para concluir que a empresa
AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA se associou à VALESUL de forma habitual para emitir
notas fiscais que não correspondiam à realidade no intuito de fraudar o Fisco.
Desta feita, à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA não dever ser
imputada a responsabilidade tributária elencada no art. 124, I do CTN.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário apresentado, superar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, excluir a responsabilidade solidária
imputada à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720174/2016-19
14
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1655
DF CARF MF
Original